Tribunal: TJMT
Processo: 0020289-38.2018.8.11.0002
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020289-38.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON RICARDO PEREIRA CORDEIRO - CPF: 018.804.231-89 (VÍTIMA), JEFFERSON WILLIAN DE FREITAS - CPF: 053.451.351-42 (APELANTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – AUTORIA E QUALIFICADORA SUPOSTAMENTE RECONHECIDAS SEM RESPALDO NAS PROVAS AMEALHADAS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A TESE ENCAMPADA DOS JURADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A cassação de veredicto popular por contrariedade à prova dos autos não é factível quando o reconhecimento pelos jurados da prática do crime de homicídio pelo apelante encontrar respaldo em elementos probantes.

Se a decisão por acolhimento das qualificadoras do delito tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de anulação do julgamento, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jefferson Willian de Freitas
em que busca ver reformada a sentença do juízo de origem que, em atenção ao veredicto do Conselho de Sentença da Comarca de Várzea Grande, impôs-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão da prática do delito insculpido no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa aduz que a decisão do Tribunal do Júri revela-se manifestamente contrária à prova dos autos,
seja porque certificada a presença da excludente da legítima defesa, seja, quando menos, ante a não caracterização das qualificadoras reconhecidas pelos jurados, a impor a sua submissão à nova apreciação pela Corte Popular.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu as alegações postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Jefferson Willian de Freitas
foi pronunciado pela suposta prática do delito inserto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, porque, no dia 17 de novembro de 2018, por volta das 22h30min, na Rua 09, Q. 108, Casa 02, Bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande, por motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu diversos golpes de arma branca, que deu causa ao óbito de
Emerson Ricardo Pereira Cordeiro
.

Extrai-se da denúncia que,
“
a vítima e sua esposa Fernanda estavam em casa quando chegou o denunciado e sua companheira Deivany, irmã de Fernanda, para passarem o dia (...) após todos terem ingerido bebidas alcoólicas, a vítima e sua esposa levaram o denunciado e Deivany até a residência destes e, ao chegarem, Deivany revelou que não queria ficar sozinha com o denunciado e que gostaria de ir para a casa de sua mãe, já que o réu, quando bebe, agredi-a moral e fisicamente (...)”
(id. 22044495,
sic
).

Consta que
“o
denunciado ouviu a conversa e começou a agredir sua esposa que estava gestante de 05 meses com socos e chutes, inclusive na barriga, sendo que Emerson, ao ver a situação, interveio para proteger Deivany dando inicio a uma luta corporal com Jefferson. As respectivas esposas intervieram e conseguiram separar a briga. Na sequência a vítima e Fernanda estavam indo embora do local quando o Réu, de inopino, após pegar uma faca na cozinha, desferiu alguns golpes em Emerson. Conforme demonstra o exame de necropsia, um dos golpes de faca desferidos pelo Denunciado lacerou a aorta e causou hemorragia aguda que levou a morte da vítima por choque hemorrágico (...)”
(id. 22044495,
sic
).

Nesse cenário,

em subordinação ao veredicto do Conselho de Sentença da Comarca de Várzea Grande, impôs a
Jefferson Willian de Freitas

a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão da prática do delito insculpido no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Inconformada contra o r.
decisum
, a Defesa aduz que a decisão do Tribunal do Júri desvela-se manifestamente contrária à prova dos autos, seja porque certificada a presença da excludente da legítima defesa, seja, quando menos, ante a não caracterização das qualificadoras reconhecidas pelos jurados, a impor, a seu sentir, a sua submissão à nova apreciação pela Corte Popular.

O apelo não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial e doutrinário aponta ser estreita a possibilidade de cassação do veredito por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a novo julgamento, considerando a competência soberana atribuída à Corte Popular, cujo resguardo reporta-se à norma constitucional.

Nesse viés, a cassação de veredito popular só será admissível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorre se uma das teses sustentadas pelos protagonistas da demanda encontrar respaldo em elementos probantes produzidos durante a instrução processual.

No caso, após exame do material coligido, constata-se que a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu o cometimento do delito de homicídio na modalidade qualificada encontra esteio nas provas angariadas.

A

materialidade

do crime, registre-se que esta se afigura indisputável, a teor do laudo de necropsia (id. 22044957 e 22044958) quanto à vítima
Emerson Ricardo Pereira Cordeiro
e dos depoimentos angariados durante a
persecutio criminis.

No tocante à

autoria
, sustenta a Defesa que nada fez o apelante senão defender-se, repelindo suposta agressão injusta. Narra o acusado, em seu interrogatório, que passou o dia ingerindo bebida alcoólica na companhia da vítima e da esposa (Sra.
Fernanda
, cunhada do réu), bem como de sua companheira (Sra.
Deyvane
, irmã da esposa do ofendido), e, em certo momento,
Emerson
passou a lhe provocar afirmando que a criança que
Deyvane
esperava em seu ventre não era filha do recorrente, razão porque iniciaram a discussão que culminou em luta corporal e, na sequência, após empenho das esposas (
Fernanda
e
Deyvane
), foram contidos, porém, temendo por sua vida, diante da provável perseguição pela vítima, o recorrente dirigiu-se até a cozinha, armou-se com uma faca, retornou de encontro
Emerson
e, ao seu sentir, defendeu-se desferindo um golpe de arma branca na região frontal e, na sequência, evadiu-se do local pulando o muro da residência (id. 22060963).

Sob perspectiva diversa, analisando o teor dos relatos testemunhais, tem-se que a
Sra. Fernanda Souza Marques
, esposa do ofendido, aduziu que naquele dia, os dois casais almoçaram juntos na sua residência e, no final do dia, após
Emerson
e
Jefferson
realizarem a ingestão de bebida alcoólica, sua irmã
Deyvane
, temendo que o recorrente lhe fizesse algum mal, pediu-lhe que acompanhassem até sua residência. Relata que, após chegarem à moradia,
Jefferson
passou a apresentar comportamento agressivo, inclusive agredindo-as com um chute (“
rodou o pé em mim e na Deyvane
”), ocasião que
Emerson,
tentando defender as irmãs, desentendeu com
Jefferson
, vindo a se agredirem mutuamente com socos e pontapés. Afirmou que, após se desvencilhar,
Jeferson
foi até a cozinha da residência, se armou com uma faca, e quando
Emerson
e
Fernanda
estavam saindo do local, o recorrente desferiu vários golpes de faca contra a vítima, evadindo-se do local na sequência (id. 22060963).

Em simetria, a
Sra. Deyvane Franciele Souza Marques
confirmou toda narrativa apresentada por
Fernanda Souza Marques,

acrescentando que foi agredida com chutes na barriga pelo seu companheiro (lesões comprovadas através do exame de corpo de delito – id. 22044958, pág. 13), razão pela qual
Emerson,
no intuito de protegê-la, buscou conter as agressões e acabou por entrar em luta corporal, de modo que que após a intervenção das irmãs o recorrente buscou uma faca na cozinha e foi de encontro à vítima, desferindo-lhe um golpe na região do “tórax”
(id. 22060963).

De ver-se, portanto, que sobressaem provas que fornecem o respaldo ao afastamento da apregoada excludente, a traduzir que a legítima defesa
não restou categoricamente comprovada
, maiormente a se considerar que não há elementos que certifiquem a continuidade de agressões do ofendido contra
Jefferson

ou mesmo que este houvesse ameaçado o recorrente, sem perder de vista a quantidade de golpes por instrumento
perfuro cortante
apontado no laudo de necropsia, dando causa às lesões
“pérfuro-incisa de 3 cm em terço superior de braço esquerdo,não transfixante
”, “
pérfuro-incisa de 4 cm superficial, não transfixante, em hipocôndrio esquerdo
”, e “
pérfuro-incisa de 6 cm, margens regulares, transfixante, em terceiro espaço intercostal esquerdo, na linha mamilar esquerda”,
ocasionando a
“laceração de aorta e hemorragia aguda, sendo esta a causa do óbito”
(id. 220044957, pág. 06/07).

Do mesmo modo
, quanto à
insurgência em face do reconhecimento das qualificadoras alusivas ao motivo do crime e ao emprego de recurso que impediu e/ou dificultou a defesa da vítima, tem-se que há dados probatórios que amparam a tese acusatória, considerando que a
reação homicida se deu em razão de uma discussão pretérita, havida entre a vítima e o acusado durante a ingestão de bebida alcoólica na residência do ofendido, imediatamente antes de se dirigirem à casa do acusado. Além disso, o recorrente, de maneira sorrateira, sem maiores chances de defesa para o ofendido,
efetuou três golpes de faca (laudo de necropsia,
id. 220044957)
, quando a vítima e sua esposa saiam da casa do acusado.

Considerando o contexto probatório, portanto, é possível aferir a existência de substrato que ampara a tese prevalente sob o crivo dos jurados, não sendo possível afirmar, portanto, que a decisão seja divorciada dos elementos probantes compilados, à luz do sistema da íntima convicção aplicável ao rito do júri.

Frisa-se que o pleito defensivo apenas teria pertinência caso, inexoravelmente, a decisão do Conselho de Sentença fosse manifestamente contrária aos elementos cognitivos, caracterizando-se como
“aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ. HC n. 538.702/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 22.11.2019).

Todavia, extrai-se que os jurados acolheram uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, inviabilizando-se,
in casu,
a aplicação do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP.

Por fim, subsistindo as razões alinhavadas pelo juízo de primeiro grau que deram ensejo à prisão preventiva do acusado, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (art. 312, CPP), sobretudo à vista da ausência de alteração do contexto fático e da superveniência de pronunciamento judicial de mérito de caráter condenatório, faz-se inviável a revogação da prisão preventiva do acusado, especialmente ao se ter em perspectiva a manutenção da sentença condenatória que lhe impôs pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020